Tribunal: TJSP
Processo: 1001141-89.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Serasa "Limpa Nome". Aplicação do CDC. Declaração de inexigibilidade do débito. Ausência de comprovação da origem da dívida e cessão de crédito, que acarreta na impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial. Divulgação de informações de dados da consumidora. Comprovado o acesso de terceiros às informações registradas nos cadastros de serviços de proteção ao crédito.

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Serasa "Limpa Nome". Aplicação do CDC. Declaração de inexigibilidade do débito. Ausência de comprovação da origem da dívida e cessão de crédito, que acarreta na impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial. Divulgação de informações de dados da consumidora. Comprovado o acesso de terceiros às informações registradas nos cadastros de serviços de proteção ao crédito. Inteligência do art. 43, §5o, do CDC. Inscrição que influencia de forma negativa a pontuação do score da consumidora. Infringência ao disposto no art. 43, § 5o, do CDC. Necessidade de exclusão dos registros discutidos nos autos. Sucumbência alterada em razão do resultado do recurso. RECURSO PROVIDO.